Tribunal: TJMT
Processo: 1028587-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028587-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE DE MELO - CPF: 920.220.141-20 (AGRAVANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (AGRAVADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou liminar anteriormente concedida em ação de imissão na posse, a qual determinava a desocupação de imóvel e a imissão do autor na posse. A revogação da liminar foi motivada pela existência de controvérsia sobre a validade do título dominial apresentado, objeto de ação anulatória conexa. O agravante postulou o restabelecimento da medida de urgência e o prosseguimento regular do feito possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo de origem até o julgamento de ação anulatória conexa que discute a validade do título dominial utilizado como fundamento para o pedido de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse requerida na ação originária encontra-se amparada exclusivamente em título de propriedade cuja validade é objeto de questionamento em ação anulatória conexa, com alegações de vícios na transmissão do imóvel.

4.
Configura-se, assim, a hipótese de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, pois a resolução do mérito da demanda possessória depende da definição sobre a validade do negócio jurídico discutido em outro processo.

5.
A suspensão do feito é medida necessária para assegurar a coerência lógica entre decisões e prevenir decisões contraditórias, considerando que a higidez do título de propriedade é
pressuposto
da análise do direito à posse pleiteado.

6.
Diante do acolhimento da prejudicialidade externa, resta inviabilizada a apreciação do mérito recursal, uma vez que a própria cognição da matéria está condicionada ao desfecho da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Análise de mérito prejudicada.

Tese de julgamento
:
1.
A existência de ação anulatória que questiona a validade do título de propriedade utilizado como fundamento exclusivo de pedido possessório configura prejudicialidade externa e impõe a suspensão da ação de imissão na posse até o julgamento da demanda conexa.
2.
O acolhimento da prejudicialidade externa impede o exame do mérito recursal, por ausência de pressupostos lógicos para a cognição da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1940037/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
22.06.2023;

TJ/SP, AI 2221995-51.2023.8.26.0000, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
DJe
10.06.2024;

TJ/MG, Apelação 1022-31.2012.0.09.0002, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho,
DJe
19.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de

efeito
suspensivo
ativo
, interposto por

ARTHUR HENRIQUE DE MELO
,
contra decisão

prolatada pel
o Juiz de Direito
Jamilson
Haddad Campos,
da
5
a Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos d
a
ação ordinária de imissão de posse
no 1005012-18.2025.8.11.0002 proposta por si contra
ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
,
que, acolhendo os embargos de declaração opostos por este, revogou a liminar anteriormente concedida, a qual havia deferido a imissão do agravante na posse do imóvel objeto da lide.

A decisão agravada entendeu ser necessário, por cautela, revogar a medida antecipatória, diante da controvérsia sobre o negócio jurídico que deu ensejo à transferência da titularidade do imóvel ao autor, e em razão da existência de ações conexas, notadamente os autos de no 1046179-34.2021.8.11.0041 e no 1011073-40.2023.8.11.0041, recomendando a instrução probatória e a organização do feito antes de eventual julgamento conjunto.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que é proprietário legítimo do imóvel matriculado sob no 22.948 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, e que jamais exerceu a posse direta do bem, o qual se encontra ocupado pelo agravado sem qualquer título jurídico que legitime a ocupação.

Aduz que o juízo de origem, ao revogar a tutela de urgência, acolheu indevidamente os argumentos do agravado, os quais versam sobre a existência de ação anulatória de título, o que, a seu ver, é autônoma e com objeto diverso da ação possessória.

Argumenta que a decisão de revogação da liminar viola entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que não se impõe sobrestamento da ação possessória por existência de demanda anulatória de registro, uma vez que a posse é aferida pelo fato e não pelo direito, sendo, pois, possível a análise autônoma.

Pugn
ou
pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de restabelecer a tutela revogada, garantindo-se a imissão na posse do imóvel e evitando-se danos irreparáveis.

No mérito,
requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 310959374).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado
ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
(Id. 315808359),

requere
ndo
que o presente agravo fosse redistribuído ao Gabinete 2 da Terceira Câmara de Direito Privado, prevento pelo primeiro agravo interposto, ou, sucessivamente, que fosse reconhecida a prejudicialidade externa, com a consequente suspensão do processo de origem, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

No mérito, requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

-

PREVENÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O agravado suscita a preliminar de prevenção, argumentando que, em virtude da conexão já reconhecida entre a Ação Anulatória no 1011073-40.2023.8.11.0041 e a Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença no 1046179-34.2021.8.11.0041, ambas envolvendo o agravante ARTHUR HENRIQUE DE MELO e o agravado ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, deveria o presente agravo ser
apreciado pel
o relator do Agravo de Instrumento no 1012587-54.2023.8.11.0000, distribuído anteriormente e referente a tais feitos.

Não obstante, razão não lhe assiste.

É certo que o art. 80, §

11o, do Regimento Interno do TJMT dispõe que, ocorrendo a reunião de feitos no primeiro grau, posteriormente à distribuição de recursos a diferentes órgãos julgadores, a prevenção se dará no que primeiro os recebeu, devendo os demais ser a ele redistribuídos.

Contudo, no presente caso, a Ação de Imissão na Posse, que originou este recurso, não foi incluída na reunião processual do primeiro grau que reconheceu a conexão entre a anulatória e o cumprimento de sentença. Além disso, o polo passivo daquelas demandas não se limita às partes aqui envolvidas, mas abrange também ENGELUZ
ENERGIA LTDA e DIOGO GEHLEN, circunstância que descaracteriza a identidade plena de sujeitos processuais exigida para a prevenção.

Ademais, o objeto da presente ação é limitado à posse do imóvel matriculado sob o no 22.948, enquanto as demandas conexas discutem a validade de negócios jurídicos e títulos obrigacionais mais amplos, cujo alcance extrapola a relação possessória ora em análise.

Assim, por não se tratar de ações absolutamente idênticas em partes e objeto, não há falar em prevenção, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de prevenção arguida.

É como
voto.

VOTO (PRELIMINAR)
-

PREJUDICIALIDADE EXTERNA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão da prevenção, passa-se ao exame da preliminar de prejudicialidade externa, também suscitada.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside em aferir a correção da decisão que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou a tutela de urgência que havia deferido a imissão do agravante na posse do imóvel descrito na matrícula no 22.948 do 1o CRI de Várzea Grande/MT.

No caso sub judice, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
No caso, a decisão recorrida consubstancia-se na tutela de urgência deferida, para determinar a desocupação do bem (matrícula no 22.948 - 1o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Várzea Grande – MT) por parte do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias,
com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Alega o embargante, que não foi observado que os atos executórios estão suspensos, por decisão judicial de segundo grau de jurisdição (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012587- 54.2023.8.11.0000), nos autos de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença – Processo no 1046179-34.2021.8.11.0041 e Ação Anulatória no 1011073-40.2023.8.11.0041, o que inclui os atos relacionados ao imóvel, ora objeto da tutela de urgência da presente demanda. Com efeito, ao analisar o julgado do AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012587-54.2023.8.11.0000, constato que, de fato, restou expressamente consignado que, as demandas no 1046179-34.2021.8.11.0041 e no 1011073-40.2023.8.11.0041 devem permanecer suspensas, até a realização da prova pericial determinada nos autos no 1011073-40.2023.8.11.0041 (id. 130187900).

A ação anulatória de no 1011073-40.2023.8.11.0041 inclusive relata que o imóvel dado em garantia (matrícula no 22.948 - 1o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Várzea Grande –MT) foi forçadamente transmitido ao senhor ARTHUR HENRIQUE DE MELO, por escritura pública, de forma ilegal, ponto esse ainda pendente de análise por este juízo, por ocasião do mérito. Nessa ordem de ideias, constato óbice à manutenção da tutela de urgência deferida nestes autos, tendo em vista toda a controvérsia gerada em torno do negócio jurídico, que resultou na transferência do imóvel em questão à parte autora, sendo necessária a revogação da tutela deferida, por cautela. Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, os JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, concedendo-lhes efeitos infringentes, para revogar a tutela de urgência de id. 187742789, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito. Contudo, entendo pela não ocorrência da litigância de má-fé por qualquer das partes, diante da ausência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, e nem do caráter manifestamente protelatório do recurso, estando a parte recorrente apenas no exercício do seu direito de defesa.
[...]” (Id. 309139882, fls. 258).

Conquanto sustente o agravante a independência entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória conexa
,
tese com respaldo na jurisprudência tradicional que distingue os objetos possessório e dominial, o caso
sub judice
escapa ao padrão simplificador dessa separação. Aqui, a imissão foi concedida com base exclusiva em um título dominial
cuja validade encontra-se seriamente questionada em demanda anulatória pendente, com alegações de coação, inadimplemento contratual e vício de vontade na
transmissão do bem.
Ocorre, portanto,

o que
a doutrina e a jurisprudência denominam “prejudicialidade externa”
:

“[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que determinou a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa – Recurso do exequente - Alegação do insurgente de impossibilidade de reconhecimento de prejudicialidade em razão da estabilização da lide – Não acolhimento – Matéria de ordem pública cognoscível, portanto, a qualquer tempo e grau de jurisdição – Existência de ação declaratória (processo n. 1050585-44.2021.8 .26.0506) na qual a parte devedora almeja o reconhecimento de nulidade do instrumento de confissão de dívida, sob o fundamento de que, quando de sua assinatura, a subscritora ("de cujus") se achava acometida com câncer em estágio avançado, já com metástase no cérebro (lobo frontal esquerdo), no fígado e no peritônio, de modo que não possuía capacidade para gerir os atos da vida civil
– [...]
Peculiaridades da lide, em especial a necessidade de apuração da capacidade civil da falecida que, se reconhecida, acarretará a nulidade do título exequendo, impondo a necessidade de manutenção da suspensão do feito – Inteligência do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil – Precedentes
– Suspensão, contudo, que deverá observar o prazo máximo insculpido no artigo 343, § 4o, do diploma processual – Prejudicialidade externa reconhecida – RECURSO DESPROVIDO
”
.

(TJ
/
SP
,
24a Câmara de Direito Privado,
a
gravo de
i
nstrumento 2221995-51.2023.8.26.0000
, r
elator
a Desembargadora
Jonize Sacchi de Oliveira,
Dje

10/06/2024)
.

Essa peculiaridade distingue o presente feito de hipóteses em que a posse é reclamada independentemente do domínio, pois aqui a posse foi postulada com base exclusiva na titularidade formal derivada de escritura pública
sub judice
. O reconhecimento ou não da eficácia deste título é essencial à pretensão possessória deduzida, pois, em sendo nulo o negócio que lastreia a escritura, o direito invocado pelo agravante
deixa de existir.

Nessa intelecção,
o art. 313, V, a, do C
ódigo de Processo Civil
,
preceitua que
o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto de outro processo pendente.
Vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa
ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”

No caso, a Ação Anulatória no 1011073-40.2023.8.11.0041 tem por objeto a desconstituição dos documentos que embasaram a Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença no 1046179-34.2021.8.11.0041,
sendo certo que tais documentos incluem a escritura pública que serviu de título à transmissão do imóvel cuja posse se discute na presente demanda.

Logo, o reconhecimento ou não da validade desses documentos repercutirá diretamente sobre a relação jurídica debatida na ação de imissão na posse, pois a higidez do título translativo é fundamento essencial do direito alegado pelo agravante.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. 2. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.

Precedente
s
. 3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 4. Recurso parcialmente provido
.”
(STJ
, Terceira Turma,
REsp 1940037
/
SP
, r
elator
a
Ministra N
ancy Andrighi
,
D
j
e
22/06/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DE IMÓVEL DISCUTIDA JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA -
PRELIMINAR DE CONEXÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO. De conformidade com o art. 313, inciso V, alínea 'a' do CPC/15, quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa, o processo deverá ser suspenso. A prejudicialidade externa só ocorre quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, ou seja, a prejudicial deve ser anterior ao processo prejudicado. Existindo risco de decisões contraditórias a respeito de ações que envolvem as mesmas partes e derivam de um mesmo fato jurídico, ou seja, versam sobre um mesmo imóvel, configura-se a situação processual da conexão prevista nos artigos 103 e 105 do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Mérito recursal prejudicado
.
”
(TJ
/
MG
, 13a Câmara Cível, apelação
1022
-
31
.
2012
.
0
.
09
.
0002 MG,
r
elator
Desembargador
Newton Teixeira Carvalho,
Dje
19/07/2019)

Além disso, este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1012587-54.2023.8.11.0000, já deliberou pela suspensão das ações conexas até a realização da prova pericial na ação anulatória,
o que evidencia a necessidade de coerência entre os julgados e de preservação da segurança jurídica, a fim de evitar decisões contraditórias
.

Portanto, presentes os pressupostos do art. 313, V, a, do CPC,
ACOLHO

a preliminar de prejudicialidade externa, determinando a suspensão do processo de origem até ulterior deliberação, notadamente após a instrução probatória e a realização da perícia nos autos da ação anulatória

no 1011073-40.2023.8.11.0041
.

Diante do acolhimento da preliminar de prejudicialidade externa, a qual impõe a suspensão da ação originária até o deslinde da ação anulatória conexa, restam prejudicadas as demais teses de mérito veiculadas no presente agravo de instrumento, uma vez que a própria cognição sobre o direito à posse encontra-se subordinada à elucidação da validade do título dominial questionado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025